Tribunal: STF
Processo: HC 188462
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 588.069, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 18.04.2020, o paciente foi preso em flagrante, com conversão em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c o artigo 61, II, j, do Código Penal. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 588.069, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade em abstrato do delito. Alega que “a prisão em flagrante deveria ter sido substituída por medida cautelar alternativa, “tendo em vista tratar-se de réu primário e portador de bons antecedentes, tendo residência fixa e trabalho lícito em uma padaria e um filho de tenra idade que depende moralmente e materialmente dele” (grifo no original).
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que a tutela cautelar deferida na ADPF 347/DF e o art. 5º da Recomendação nº 62/CNJ recomendam a concessão de liberdade ou a prisão domiciliar de réus que não respondam a crime cometido com violência ou grave ameaça, em razão da pandemia do COVID-19. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. Não bastasse isso, as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.
    11. E ainda: a petição inicial não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão estadual. Circunstância que não permite a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    13. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que se trata de paciente preso em flagrante pelo tráfico de 55 (cinquenta e cinco) porções de maconha e 47 (quarenta e sete) porções (eppendorf) de cocaína, separadas e embaladas.
    14. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator